Tribunal: STF
Processo: AI 239440
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Incognoscibilidade. Recurso
   apresentado após o término do prazo. Prova da tempestividade em
   agravo regimental. Impossibilidade. Precedente do Plenário.
   Agravo regimental não provido. A jurisprudência desta Corte não
   admite prova da tempestividade de recurso em agravo regimental.